Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada.
2. “( ) A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC. Precedentes. 4. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do CPC, normas que impõe a suspensão do processo e a citação dos requeridos para exercício do direito de defesa. ( )” (REsp n. 2.165.137/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.).
3. No caso, o juízo de origem instaurou, de ofício, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, embora o pedido formulado tenha sido exclusivamente de sucessão processual; ademais, não observou o procedimento de habilitação, nem se tem notícias de que tenha sido feita qualquer análise sobre a distribuição patrimonial da sociedade dissolvida. 3.1. Nos termos do artigo 282, §1o do CPC, a nulidade de ato processual exige prova do efetivo prejuízo. O prejuízo é manifesto: não aplicado o rito processual apropriado, não analisado o pedido formulado e adotada providência diversa da requerida, em desconformidade com o princípio da congruência. 3.2. Assim, impõe-se a anulação da decisão agravada, a fim de que o juízo de origem analise o pedido de sucessão processual com base no rito da habilitação (arts. 689 a 692 do CPC), apurando, inclusive, a natureza societária da executada e a eventual existência de patrimônio distribuído entre os sócios, como condição para eventual responsabilização.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.